Tribunal: TJDFT
Processo: 0008030-12.2015.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEITADA. ART. 683, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSE SOBRE O IMÓVEL NÃO CARACTERIZADA. CESSÃO DE DIREITOS. OPOENTE. EXERCÍCIO CONCRETO DE PODERES INERENTES À PROPRIEDADE.
1. Consoante se depreende do art. 683, parágrafo único, do Código de Processo Civil, distribuída a Oposição por dependência, serão os opostos citados, na pessoa de seus respectivos advogados, para contestar o pedido no prazo comum de 15 (quinze) dias. O dispositivo é claro quanto ao procedimento especial a ser seguindo, bastando a publicação do ato em nome dos advogados constituídos, através do Diário da Justiça Eletrônico – DJE, para integrar os opostos à relação processual. A medida visa conferir celeridade ao procedimento, estruturado em função do princípio da economia processual, por ser o meio mais rápido e barato de comunicação, não havendo prejuízo à parte, já que a Oposição foi apensada, tão logo proposta, aos autos da Reintegração de Posse na qual figurou como autora, tendo se manifestado poucos dias depois da determinação para citação.
2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, encerra a instrução após decretar a revelia da ré, em razão do feito já se encontrar suficientemente instruído pelos documentos coligados pelas partes.
3. A tutela da posse em caso de esbulho depende da comprovação dos requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de agressão à posse e a perda da posse esbulhada.
4. Considera-se possuidor aquele que reflete situação de fato consubstanciada no exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.
5. Embora a apelante tenha demonstrado a aquisição do imóvel, através do instrumento particular de cessão de direitos e recibos de pagamento datados de 2004, não houve a efetiva caracterização de posse sobre a área durante o período indicado, capaz de amparar a pretensão veiculada na ação possessória.
6. Recurso conhecido e não provido.